Tribunal: TJES
Processo: 0000428-28.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-28.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA LIMA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELANTES: ALEXANDRE DE SOUZA LIMA

SAMARA APARECIDA FELIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXANDRE DE SOUZA LIMA e SAMARA APARECIDA FELIPE contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescentes. Os apelantes foram flagrados por policiais militares, na companhia de dois menores de idade, fracionando e embalando cocaína e crack para comercialização no interior da residência onde moravam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial configurou violação ilícita, a ensejar a nulidade das provas; (ii) estabelecer se as provas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais, são suficientes para comprovar a autoria e o dolo do crime de tráfico, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, notadamente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga na pena-base, ao não reconhecimento da atenuante da confissão, ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado e à incidência da majorante pelo envolvimento de adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. A ação policial não se fundamentou apenas em denúncias anônimas. Os militares, após autorização para ingressar na área comum do terreno onde se localizam várias residências, visualizaram, através da porta e da janela abertas do imóvel dos acusados, a situação de flagrante delito, com os réus e dois adolescentes fracionando e embalando entorpecentes.

A constatação visual prévia do crime em andamento configura as "fundadas razões" exigidas pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO - Tema 280), legitimando o ingresso forçado no domicílio para fazer cessar a prática delitiva, especialmente por se tratar o tráfico de drogas de crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, o que excepciona a necessidade de mandado judicial, conforme o inciso XI do art. 5º da Constituição Federal.

MÉRITO: A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e possuem especial valor probatório, pois prestados por agentes públicos no exercício de suas funções e sob o crivo do contraditório, sendo aptos a fundamentar a condenação.

O dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas do art. 33, da Lei nº 11.343/06, restou evidenciado pela situação de flagrante, na qual os réus foram surpreendidos guardando e preparando para a venda expressiva quantidade de drogas (cocaína e crack), com o auxílio de adolescentes.

A dosimetria da pena comporta redimensionamento. A natureza e a quantidade da droga, circunstâncias judiciais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06, devem ser avaliadas de forma conjunta em apenas uma das fases da dosimetria. No caso, revela-se mais proporcional a valoração de tais elementos na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

A atenuante da confissão espontânea não é aplicável, pois os réus negaram a autoria delitiva em juízo. Por outro lado, o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06) é mantido, diante da expressiva quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes, da apreensão de apetrechos para embalo e do concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, circunstâncias que denotam a dedicação dos réus a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A visualização direta, por policiais, da prática de crime permanente no interior de um domicílio, a partir de local cujo acesso foi franqueado, constitui fundada razão que justifica o ingresso na residência sem mandado judicial, afastando a alegação de ilicitude da prova.

Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação criminal.

A expressiva quantidade e a natureza nociva da droga, aliadas a outras circunstâncias do caso concreto, como o concurso de agentes e o envolvimento de adolescentes, evidenciam a dedicação à atividade criminosa e obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A circunstância judicial referente à natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/06) deve ser sopesada em apenas uma das fases da dosimetria, sendo vedada a utilização concomitante na primeira e na terceira fase para evitar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos IX e XI. Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “b”; art. 44, inciso I; art. 65, inciso III, alínea “d”. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; art. 40, inciso VI; art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, ARE 1200520 AgR; STF, HC 73.518-5/SP. STJ, HC 598.051/SP; STJ, HC 306.560/PR; STJ, AgRg no HC 623.093/SC; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, REsp 1.361.484/MG; STJ, AgRg no HC 985.335/RS; STJ, AgRg no HC 896.543/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELANTES: ALEXANDRE DE SOUZA LIMA

SAMARA APARECIDA FELIPE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do
s denunciados
foi devidamente justificado.

Aflora da denúncia que policiais militares, após receberem informações anônimas sobre tráfico de drogas, dirigiram-se ao local indicado, um terreno com várias casas alugadas. Com a autorização do proprietário para ingressar na área comum, os militares visualizaram, através da porta aberta de uma das residências, os acusados em flagrante delito. ALEXANDRE, na companhia de dois adolescentes, estava sentado no chão, fracionando e embalando entorpecentes. SAMARA, em pé, auxiliava o grupo, entregando material para a embalagem das drogas. Na abordagem, foram apreendidos 112 (cento e doze) pinos de cocaína, 272 (duzentos e setenta e dois) pedras de crack, 02 (dois) pedaços de crack, além de materiais para embalo e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em espécie.

Nesse panorama, insta salientar que a ação policial não se baseou unicamente em denúncias anônimas. Conforme os depoimentos judiciais dos militares, após receberem informações de transeuntes sobre a traficância no local, dirigiram-se ao endereço, que se tratava de um conjunto de residências com um quintal de uso comum. A entrada nessa área comum foi autorizada por um dos moradores, e, a partir dali, os agentes visualizaram, por uma porta e janela abertas, os réus e dois adolescentes em plena atividade de fracionamento e embalo de entorpecentes.

A visualização direta do delito em andamento constituiu as “fundadas razões” que legitimaram o ingresso no imóvel específico dos apelantes para fazer cessar a prática criminosa, em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280, de Repercussão Geral. A situação de flagrante delito foi, portanto, constatada previamente, afastando qualquer ilegalidade na ação policial.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXANDRE DE SOUZA LIMA e SAMARA APARECIDA FELIPE em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 14555795), por meio da qual ambos foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena idêntica de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da denúncia (ID 14554280) que, no dia 22 de agosto de 2024, por volta de 12h49m, na residência situada Rua Leda Rocha Lopes, nº 10, Segato, Aracruz/ES, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado no local, quando receberam denúncias de alguns transeuntes informando que indivíduos estariam cortando e comercializando entorpecentes em uma residência situada no endereço acima mencionado. Diante disso, com a finalidade de verificar a veracidade das informações, os militares foram até o local indicado, onde fizeram contato com o proprietário do imóvel (há várias casinhas que são alugadas no local), tendo este autorizado a entrada da equipe no terreno comum, oportunidade em que visualizaram em uma das casas, que estava com a porta aberta, 03 (três) indivíduos sentados realizando o corte e embalo de entorpecentes. Ante a situação de flagrante delito os militares procederam a abordagem de tais indivíduos, identificando os adolescentes Estevão da Silva Pereira, de 13 (treze) anos de idade, e Junieverson de Almeida Souza, de 15 (quinze) anos de idade, sentados junto com o denunciado ALEXANDRE DE SOUZA LIMA, picotando os entorpecentes no chão, enquanto a denunciada SAMARA APARECIDA FELIPE estava em pé, ao lado, entregando-lhes material para embalar as drogas. No local foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, sendo 112 (cento e doze) pinos de cocaína, 272 (duzentos e setenta e dois) pedras de crack, 02 (dois) pedaços de crack totalizando 126 (cento e vinte e seis) gramas, além de materiais para embalo e R$ 210,00 (duzentos e dez reais), em espécie. A residência pertencia aos denunciados e os adolescentes são vizinhos do bairro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo.

Ora, a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID 14554271), Auto de Apreensão (ID 14554271, pp. 28/29), Auto de Constatação Provisório (ID 14554271, pp. 30), Laudo Pericial (ID 14555741) e prova oral.

No tocante à
autoria
, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o apelante Alexandre de Souza Lima declarou
“(...) Que as drogas estavam dentro da casa do interrogando; que os menores estavam dentro da casa do interrogando; que a esposa não estava no local; que Julieverson morava na casa ao lado; que Julieverson pediu para ficar com uma menina na casa do interrogando; que a esposa do interrogando não estava em casa; que quando a esposa chegou no local a polícia adentrou na residência; que o interrogando não estava dentro de casa; que quando a polícia invadiu, o policial Izaque entrou na casa de forma forçada; que não confirma o depoimento de Julieverson na delegacia; que não tinha nenhuma inimizade com os policiais; que Julieverson tem envolvimento com o tráfico de drogas; que os genitores do interrogando não autorizaram a entrada dos policiais na residência; que o interrogando não conhece arma; que não autorizou o ingresso em sua residência; que um dos filhos tem asma; que não tinha conhecimento que os menores tinham levado droga para dentro da casa do interrogando (...)”
.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), a apelante Samara Aparecida Felipe negou a prática delitiva, havendo declarado
“(...) Que é companheira de Alexandre; que tem
0
3 filhos, sendo um filho com Alexandre; que não trabalhava na época do fato; não é usuária de droga, nem Alexandre; que não confirma os fatos descritos na denúncia; que estava no supermercado e os policias lhe abordaram na porta e lhe colocaram para dentro da residência; que não sabe o motivo pelo qual os menores estavam dentro da sua residência; que não confirma o relato apresentado na delegacia de que teria alugado a casa para os menores pelo valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais
)
; que não leu o depoimento apresentado na delegacia; que apenas seu esposo estava na residência; que não conhece os policiais militares, nada tendo a declarar contra os militares; que já tinha ouvido comentários de que Julieverson tinha envolvimento com droga, tanto que seu sogro havia pedido a casa; que seu sogro não autorizou o ingresso na residência; que para ter acesso à residência da depoente é preciso ingressar no quintal (...)”.

A Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar André Barbieri afirmou que, do quintal, avistou os réus e dois menores embalando drogas, sendo que a casa pertencia a Samara e Alexandre. Nesse sentido, declarou

“(...) que chegaram no local
e
visualizaram uma moto em atitude suspeita, que logo na entrada um rapaz se apresentou como morador do imóvel, que esse rapaz identificou que o endereço tinha acesso de várias residências, que foi dado acesso ao quintal, que no momento em que ingressaram na garagem avistaram a casa dos fundos; que a casa estava com a porta e a janela abertas;
que identificavam os réus e dois menores embalando droga; que havia uma quantidade de droga já embalada e uma pedra grande inteira que estavam picotando; que os envolvidos não precisaram declarar nada, porque estavam com a droga
; que o menor que estavam na companhia dos réus são conhecidos da guarnição; que a casa pertencia a Samara e Alexandre; que confirma a reconhece a fotografia apresentada, informando que havia uma janela lateral na residência (...)”.

Corroborando tal versão, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), o Policial Militar Izaque Flores Braga detalhou haver visualizado os indivíduos fracionando as substâncias e que os réus se identificaram como proprietários da residência. Nesse contexto, declarou:
“(...) que a equipe de força tática estava em patrulhamento comum; que receberam informações de transeuntes de que estava acontecendo tráfico na residência, indicando, ainda, que uma moto parou no local e recebeu quantia em espécie; que estiveram no local e um senhor se apresentou como proprietário, informou que no quintal tinham casas alugadas e o quintal era comum; que o senhor autorizou o ingresso no quintal, mas as residências ficam restritas a cada indivíduos; que identificaram uma casa com janela e porta abertas; que identificou indivíduos fracionando as substâncias; que foi feita a filmagem com os indivíduos fracionando o entorpecente com dois adolescentes; que a imagem foi anexada na ocorrência como anexo digital inclusive com a posição em que se encontravam na residência e o material de embalo, que estavam na cozinha com uma sala conjugada;
que os réus se identificaram como proprietários da residência; que as conversas eram desconexas porque indicaram que não sabiam dos entorpecentes, mas estavam fracionando os entorpecentes
; que já conheciam os adolescentes que já tinham várias outras abordagens, conduções à delegacia; que em relação aos réus não se recorda de outra ocorrência; que a casa dos fundos foi a casa onde foram encontradas as drogas; que o portão de acesso é grande, de garagem; que ao seguir no local se depararam com a janela e na lateral direita uma porta; que as “denúncias” eram de transeuntes; que deram informações precisas, o que chamou a atenção da equipe; que foram preservados os contatos dos transeuntes para preservar-lhes a segurança, dada a periculosidade dos menores envolvidos; que o proprietário do imóvel autorizou o ingresso na área comum (...)”.

Destaque-se, ainda, que a testemunha Anivercino de Souza Lima declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença)
“(...) Que é proprietário das propriedades; que não sabia onde Alexandre estava na data dos fatos; que o depoente estava dormindo; que foi informado que a polícia estava dentro do imóvel, que estavam o policial Izaque e o outro policial; que Julieverson morava na casa de 4 cômodos; que a casa do depoente fica posicionado de frente para a rua; que não autorizou o ingresso dos policiais na residência; que lhes disse “revira aí”; que Samara chegou no local quando a polícia já estava para dentro da residência; que Julieverson é gerente da boca de fumo; que o menor Estevão também tem envolvimento; que Alexandre trabalha como pedreiro; que para ter acesso à casa de Alexandre e Samara tem que ingressar no quintal (...)”.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Frente a tal cenário, impende salientar que, ao serem flagrados preparando, guardando e tendo em depósito notória quantidade de drogas, com o envolvimento direto de adolescentes, os apelantes demonstraram, de forma inequívoca, a vontade livre e consciente de praticar o narcotráfico. A conduta de fracionar e embalar as substâncias é ato típico de preparação para a comercialização, o que afasta a tese de ausência de elemento subjetivo.

Por fim, a presença e a participação ativa de dois adolescentes na linha de produção do tráfico, um deles reconhecido pela testemunha Anivercino como “gerente da boca de fumo”, não apenas corrobora a destinação comercial dos entorpecentes, mas também justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Os réus não apenas praticaram o tráfico, mas o fizeram valendo-se da colaboração de menores de idade, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nessa senda, diante da prova oral coesa, da situação de flagrante delito, da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, porquanto amplamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Superada tal aresta, a Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou apenas a circunstância judicial da
natureza da droga
(cocaína e crack) em relação a ambos os apelantes, fixando a reprimenda de basal em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Registre-se que o Juízo sentenciante consignou que a quantidade da droga seria valorada apenas na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar
bis in idem
.

Contudo, a metodologia adotada na origem diverge da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento no sentido de que
“A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06,
integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial”
(...) Cuida-se, apenas, de considerar que
a natureza e a quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada,
como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei n. 11.343/2006.”(AgRg no HC n. 985.335/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Diante dessa premissa, confere-se ao julgador a discricionariedade para valorar tal circunstância na primeira fase, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, como fundamento para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, sendo vedada a utilização concomitante para evitar
bis in idem
.

Extrai-se do Laudo Pericial (ID 14555741) que foram apreendidos 112 (cento e doze) pinos de cocaína, com massa total de 205,7 gramas, 272 (duzentos e setenta e dois) pedras de crack, com massa total de 41,5 gramas, e 02 (dois) pedaços de crack, com massa total de 126,6 gramas.

Em assim sendo, no caso concreto, revela-se mais proporcional e adequado que a expressiva quantidade e a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – cocaína e crack – sejam sopesadas na terceira etapa do cálculo, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante de confissão.

No entanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, ambos os apelantes negaram a autoria delitiva, razão pela qual não há como reconhecer a atenuante prevista no prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Desta feita, na segunda fase do cálculo da pena, ausentes agravantes e atenuantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase do cálculo da pena, insta salientar que não foram atendidas as diretrizes previstas para a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, visto que, além da natureza e grande quantidade de drogas, a apreensão de apetrechos (material para embalo), aliada à forma organizada da atividade com concurso de pessoas e, inclusive, o envolvimento de adolescentes no preparo das drogas, evidenciam a dedicação dos réus à prática de atividades ilícitas, o que obsta a incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Nesse diapasão, impende frisar que a jurisprudência do STJ admite que
“a quantidade e natureza da droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente motivada”. (AgRg no HC n. 896.543/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Destaque-se, ainda, que fora corretamente reconhecida a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/06, tendo em vista que o crime teve o envolvimento de 02 (dois) adolescentes, razão pela qual majoro a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), que fora adotada pelo Juízo primevo, fixando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, para ambos os apelantes.

Fixo o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal

Cumpre pontuar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica dos acusados.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a, para ambos os apelantes, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,

em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)